Tribunal: TJSP
Processo: 2265166-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Declinação de ofício da competência, com determinação da remessa dos autos, em razão do valor da causa, da hipossuficiência do autor que buscou a gratuidade da Justiça e da aparente desnecessidade de realização de provas, ao Juizado Especial Cível da Comarca - Inconformismo - Alegada possibilidade de processamento da ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Declinação de ofício da competência, com determinação da remessa dos autos, em razão do valor da causa, da hipossuficiência do autor que buscou a gratuidade da Justiça e da aparente desnecessidade de realização de provas, ao Juizado Especial Cível da Comarca - Inconformismo - Alegada possibilidade de processamento da ação na Justiça Comum, por se tratar de juízo mais completo e, portanto, seguro, embora mais moroso - Cabimento do recurso e procedência da insurgência - Hipótese de competência concorrente, admitida a escolha do autor, desde que observadas as regras gerais de definição da competência previstas no Código de Processo Civil e também no Código de Defesa do Consumidor - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265166-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é agravante
GABRIEL DOS SANTOS CHAVES, é agravada MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265166-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9664
2
Agravo de Instrumento no 2265166-63.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Gabriel dos Santos Chaves
Agravado/Réu: Mercadopago.com Representações Ltda.
Comarca: Nazaré Paulista
Juiz de 1a Instância: Leonardo Manso Vicentin
Voto no 9664
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por
danos materiais e morais - Declinação de ofício da
competência, com determinação da remessa dos autos, em
razão do valor da causa, da hipossuficiência do autor que
buscou a gratuidade da Justiça e da aparente desnecessidade
de realização de provas, ao Juizado Especial Cível da
Comarca - Inconformismo - Alegada possibilidade de
processamento da ação na Justiça Comum, por se tratar de
juízo mais completo e, portanto, seguro, embora mais
moroso - Cabimento do recurso e procedência da
insurgência - Hipótese de competência concorrente,
admitida a escolha do autor, desde que observadas as regras
gerais de definição da competência previstas no Código de
Processo Civil e também no Código de Defesa do
Consumidor - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 8/9 (fls. 26/27 dos autos
originários), que, em ação de indenização por danos materiais e morais,
diante do pedido de gratuidade da Justiça, do valor atribuído pelo autor à
causa, da circunstância de se tratar de direitos disponíveis e de não ser
necessária a produção de provas, declinou da competência,
determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da
Comarca.
O autor, ora agravante, pelas razões de fls. 1/6,
sustenta, em síntese, que a opção por litigar na Justiça Comum é daquele
que propõe a ação, uma vez que não se trata de hipótese em que se limita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265166-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9664
3
ou restringe a competência do Juízo para julgar a causa apresentada; que
os mecanismos de defesa do Juizado são menores do que os da Justiça
Comum, dentre eles a ausência de previsão legal para interposição de
agravos e recursos; que, desprovido o Inominado, só caberia
acionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal; que, entre a
celeridade processual e a amplitude técnica da defesa, sua advogada opta
pela última; que a prática revela que, em ações como a intentada, o único
custo ao Estado seria o do envio postal da carta citatória; que o
magistrado não pode escolher a forma com que o advogado deve
desenvolver seu trabalho, especialmente quando não se encontra em sua
alçada decidir ou não a existência de óbice legal.
Ao final, o autor pede o efeito suspensivo e a
reforma.
Concedido o efeito suspensivo postulado,
apenas para garantir que não se praticassem atos que pudessem vir a ser,
eventualmente, reconhecidos como desnecessários, deixou-se de
determinar a intimação do agravado para contraminuta, por ainda não
formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Inicialmente, impõe-se anotar a possibilidade
de conhecimento do recurso.
Com efeito, é certo que as decisões
interlocutórias acerca de competência não integram expressamente o rol
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, é cabível
agravo de instrumento contra estas decisões por interpretação extensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265166-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9664
4
ao inciso III do artigo 1.015 conforme entendimento firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
“5. Apesar de não previsto expressamente no rol do
art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória
relacionada à definição de competência continua
desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma
interpretação analógica ou extensiva da norma contida
no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas
possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo
incompetente para a causa, permitindo que o juízo
natural e adequado julgue a demanda.” (STJ, REsp.
no 1.679.909/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 14/11/2017).
No mérito, o recurso comporta provimento.
O autor-agravante ajuizou ação de indenização
por danos materiais e morais.
Diante do pedido de gratuidade da Justiça, do
valor atribuído pelo autor à causa, da circunstância de se tratar de
direitos disponíveis e de não ser necessária a produção de provas, o MM
Juiz singular declinou da competência, determinando a remessa dos
autos ao Juizado Especial Cível da Comarca, nos seguintes termos (fls.
26/27 dos autos originários):
“Sem prejuízo, tendo em vista que a ação: a) tem por
objeto questão relativa a direitos disponíveis (indenização por
danos morais e materiais); b) que o valor dado à causa foi de R$
10.850,00; c) que não será necessária a produção de prova
pericial tratando-as de questão de direito, apenas; e d) que a parte
autora não apresentou comprovante de recolhimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265166-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9664
5
inicias, taxa de mandato e taxa para citação, a ação poderia ter
sido proposta perante o Juizado Especial, onde não há
recolhimento de custas (art. 8o, §1o, II da Lei 9.099/95).
Assim dispõe o art. 98 da Constituição da República:
“A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados
criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações
penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos
oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau”. O julgamento das causas de menor complexidade
pelos juizados, como se observa, tem previsão constitucional. E a
Lei no 9099/95 regulamenta a competência do Juizado para
julgamento das causas com valor da causa até 40 salários mínimos
(art. 3o, I).
Ao optar por ajuizar a ação na Vara Cível, quando
poderia ter ajuizado perante o JEC, de forma gratuita e
simplificada, depreende-se que a parte poderia, no mínimo, arcar
com as despesas do processo. Entendimento diverso, data venia,
contrariaria os princípios da economia e celeridade processuais.
Com efeito, se o mesmo processo pode ser ajuizado por
meio de procedimento simplificado, célere e gratuito, não há razão
para movimentar a máquina estatal por meio de procedimento
mais custoso e formal, especialmente em se considerando o
dispositivo constitucional suso transcrito.
Assim sendo, remetam-se os autos ao JEC desta
comarca.”
Com efeito, de acordo com as regras
estabelecidas no Código de Processo Civil, a competência é fixada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265166-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9664
6
princípio, no foro onde a obrigação deve ser cumprida, isto é, na praça
de pagamento (artigo 100, inc. IV, letra “d”), ou, alternativamente, no
foro do domicílio do réu (artigo 94, caput), ou, ainda e finalmente, no
foro do domicílio do autor, segundo as disposições do Código de Defesa
do Consumidor.
Optando o autor por uma dessas alternativas, o
regramento legal se verifica atendido, restando ao demandante, apenas,
observar, eventualmente, as normas de organização judiciária do Estado
que tratam da competência territorial entre Foros regionais e Foro
Central, se houver na Comarca escolhida.
A Lei 9.099/1995, mencionada pelo MM Juízo
a quo, dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
ostentando, realmente, como princípios os critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigo 2o).
No entanto, mesmo estabelecendo premissa
para a sua competência (para conciliação, processo e julgamento das
causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo
valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo, as enumeradas no
artigo 275, inciso II, do Código de Processo Civil, a ação de despejo
para uso próprio e as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não
excedente ao montante referido; artigo 3o), a mencionada Lei assim o faz
tão somente para limitar o ajuizamento, a fim de que as ações que nos
Juizados se processem possam atender aos princípios indicados que os
sustentam (no citado artigo 2o).
Todavia, a Lei em questão não se conflita com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265166-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9664
7
as regras gerais estabelecidas no Código de Processo Civil, não
obrigando o demandante, na eventualidade de sua causa se ajustar,
coincidentemente, às aludidas premissas e critérios (causas cíveis de
menor complexidade, de valor não superior a 40 salários mínimos, que
podem ser resolvidas oral, informal e, assim, celeremente, etc.), ao
ajuizamento apenas nos referidos Juizados. Tem ele, o demandante, de
fato, o direito de optar pelo caminho mais longo, ainda que,
eventualmente, mais trabalhoso - e, até mesmo, mais arriscado -, se seu
interesse for o caminho mais seguro.
Assim o fez o autor-agravante, conforme
expressamente indicou nas presentes razões recursais, sendo legítima,
portanto, por não conflitar com as regras aludidas nem encontrar óbice
legal, sua escolha pela Justiça Comum.
Trata-se,
na
verdade,
de
competência
concorrente que admite a opção do autor, já tendo esta Egrégia Corte de
Justiça Estadual a oportunidade de, por diversas vezes, manifestar seu
entendimento, conforme se pode verificar das ementas abaixo
transcritas:
“Conflito negativo de competência - Ação de
ressarcimento c.c indenizatória - Ação endereçada ao
juízo Cível comum - Determinação de redistribuição ao
JEC em razão do valor da causa e da hipossuficiência
do autor que busca a gratuidade da justiça -
Impossibilidade - Parte que expressamente manifestou
sua escolha pelo rito mais completo ao direcionar sua
causa ao juízo comum e buscar os benefícios da justiça
gratuita - Rito escolhido pelas partes que deve ser
prestigiado em homenagem ao princípio constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265166-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9664
8
de facilitação do acesso ao Judiciário - Inexistência de
competência absoluta dos juizados cíveis - Inteligência
do art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/95, consignado ser o rito
sumaríssimo, opção do autor - Conflito acolhido -
Competente o suscitante (1a Vara Cível da Comarca de
Mogi Guaçu).” (TJSP - Câmara Especial - Conflito
de competência cível no 2161925-83.2014.8.26.0000 -
Rel. Des. Camargo Aranha Filho - j. 23/03/2015).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
indenizatória por danos morais. Distribuição perante o
Juizado Especial Cível, que reconheceu a conexão com
demanda proposta anteriormente perante o Juízo
Comum. Impossibilidade. Demandas que encerram
procedimentos distintos e incompatíveis. Matéria de
competência concorrente entre as Varas Cíveis e as do
Juizado Especial, facultando-se ao autor a escolha do
rito. Inocorrência de tentativa de burla ao sistema dos
Juizados
Especiais.
Precedentes
desta
Colenda
Câmara
Especial.
Conflito
julgado
procedente.
Competência do Juízo da 2a Vara do Juizado Especial
Cível de Guarulhos. (TJSP - Câmara Especial -
Conflito
de
competência
cível
no
0015135-57.2020.8.26.0000
-
Rel.
Des.
Renato
Genzani Filho - j. 20/05/2020).
“Mandado de Segurança - Ação de cobrança - Decisão
que determinou remessa dos autos ao Juizado Especial
Cível - Suspensão da decisão impetrada, deferida nesta
sede - Competência concorrente dos Juizados Especiais
Cíveis - Remessa dos autos de ação proposta na Justiça
Comum ao Juizado Especial Cível viola o direito de
acesso à justiça - Ordem de segurança concedida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265166-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9664
9
(TJSP - 4a Câmara de Direito Privado - Mandado de
Segurança Cível no 2048127-37.2020.8.26.0000 - Rel.
Des. Marcia Dalla Déa Barone - j. 01/04/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, para afastar a
determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da
Comarca de origem, devendo a ação ser processada na Vara para a qual
foi distribuída, DOU PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora